Tribunal: TCU
Processo: 018.025/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8540/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.025/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice Maria Alves Moniz de Aragao (XXX.119.611-XX); Ana Paula Sena Brignol Nobre (XXX.260.240-XX); Angelica Sena Brignol Alves (XXX.551.070-XX); Debora Suani Rollo Gregorio (XXX.268.061-XX); Izolina Alves Costa Ferraz (XXX.627.091-XX); Jaqueline Rollo Gregorio (XXX.728.981-XX); Luciana Dias Leonel (XXX.625.328-XX); Magda Sena Brignol Pettena (XXX.985.291-XX); Regina Andelecia Rollo Gregorio (XXX.439.071-XX); Stella Montalvao Ferraz (XXX.071.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.